Tribunal: TJBA
Processo: 8031564-76.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031564-76.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IRAMILTON FERNANDES FREITAS Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, MAURO DE AZEVEDO MENEZES registrado(a) civilmente como MAURO DE AZEVEDO MENEZES APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES REJEITADAS. CUMULAÇÃO DE VERBAS. ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS E GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS. FATOS GERADORES DISTINTOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERVALO INTERJORNADA. DIREITO GARANTIDO AO SERVIDOR PÚBLICO, A SER APURADO, NO CASO CONCRETO, EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada por agente de fiscalização da Transalvador, na qual se pleiteava o pagamento cumulativo de adicional por serviço extraordinário e gratificação por participação em operações especiais, o reconhecimento do direito ao intervalo interjornada e indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por julgamento antecipado sem produção de provas; (ii) saber se o município de Salvador possui legitimidade passiva na demanda; (iii) saber se é possível a cumulação do adicional pela prestação de serviços extraordinários com a gratificação pela participação em operações especiais; (iv) saber se é devido o pagamento pela inobservância do intervalo interjornada; (v) saber se há direito à indenização por dano moral em razão das condições de trabalho alegadas. III. Razões de decidir 3. Inexiste nulidade na sentença por julgamento antecipado, pois o juiz pode decidir o feito com base nas provas constantes dos autos, desde que devidamente fundamentado e sem prejuízo às partes. 4. Correta a exclusão do município do polo passivo, por se tratar de autarquia com personalidade jurídica própria. 5. As verbas em questão possuem fatos geradores diversos: o adicional é devido por labor além da jornada ordinária, enquanto a gratificação remunera a atuação em operações especiais. Sendo assim, é legítima a cumulação dos dois pagamentos. 6. Quanto ao intervalo interjornada, reconhece-se o direito ao recebimento de horas extraordinárias nos casos em que não houver o respeito ao intervalo de 11 horas, cabendo à apelada apresentar as escalas e registros de ponto na fase de liquidação. 7. Não configurado dano moral, diante da ausência de demonstração de prejuízo à esfera pessoal do servidor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É possível a cumulação do adicional pela prestação de serviços extraordinários com a gratificação pela participação em operações especiais, por possuírem fundamentos e fatos geradores distintos.; 2. É devido ao servidor o pagamento pelas horas extraordinárias decorrentes da inobservância do intervalo interjornada, devendo a prova ser produzida na fase de liquidação; 3. A atuação em serviço extraordinário, por si só, não enseja indenização por dano moral, se não demonstrado efetivo prejuízo à esfera pessoal do servidor." __________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVI; 39, § 3º; CPC, arts. 370, parágrafo único; 373, § 1º; CC, art. 186; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Complementar Municipal nº 01/1991, arts. 78, incisos VIII e XIX; 90 e 102. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1727424/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 03.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1673116/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 11.04.2022; TJBA, Apelação 0570578-20.2017.805.0001, Rel. Des. José Aras Neto, pub. 07.02.2022; TJBA, Apelação 8168016-59.2020.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, pub. 22.11.2021; TJBA, Apelação 0570902-10.2017.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, pub. 09.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8031564-76.2019.8.05.0001, figurando como apelante IRAMILTON FERNANDES FREITAS e como apelado SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR E OUTRO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.